Tribunal: TJES
Processo: 5004967-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004967-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA

AGRAVADA: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DAS SUCESSÕES - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO AUTÔNOMA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é ilegal a nomeação de descendente para o exercício da inventariança se a qualidade de companheira é controversa em ação judicial autônoma, inobstante a ordem prevista no art. 617, do Código de Processo Civil.

2. A
não conclusão da “ação de reconhecimento de união estável” não impede o andamento do inventário, notadamente para a adoção de medidas atinentes à administração dos bens,
apresentação de primeiras declarações,
evitando-se o perecimento e
a
dilapidação mediante regular prestação de contas
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante NAIRA LUCIA DE ALMEIDA e Agravada MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004967-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004967-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NAIRA LUCIA DE ALMEIDA

AGRAVADA: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIRA LUCIA DE ALMEIDA em face da decisão id 2722148 (fls. 05/07), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que revogou a decisão de suspensão da “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0028, nomeando para exercer o
munus

de inventariante a herdeira MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ora Agravada.

Em suas razões recursais id 2722065, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que (1) não teria sido observado o devido contraditório; (2) a Agravada nunca esteve na administração dos bens do espólio, o que poderá causar grave dano a si, e que (3) não há prova nos autos da suposta dilapidação de bens do Espólio de Deluiz Alves da Silva.

Pela decisão id 2783962, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 3169378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIRA LUCIA DE ALMEIDA em face da decisão id 2722148 (fls. 05/07), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que revogou a decisão de suspensão da “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0028, nomeando para exercer o
munus
de inventariante a herdeira MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ora Agravada.

Em suas razões recursais id 2722065, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que (1) não teria sido observado o devido contraditório; (2) a Agravada nunca esteve na administração dos bens do espólio, o que poderá causar grave dano a si, e que (3) não há prova nos autos da suposta dilapidação de bens do Espólio de Deluiz Alves da Silva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em razão do falecimento de Deluiz Alves da Silva, a Agravante, que sustenta ter sido sua companheira (do “
de cujus”
), ajuizou (1) a “ação de inventário” nº 0000678-34.2020.8.08.0025 e a (2) “ação de reconhecimento de união estável” (“
post mortem”
) nº 0001143-43.2020.8.08.0028, distribuídas, respectivamente, às 2ª e 1ª Varas da Comarca de Iúna, em razão da atribuição de competência conferida a cada um daqueles Juízos.

O Juízo
a quo
, no qual tramita a ação de inventário, não nomeou a Agravante, formalmente, para o exercício da inventariança, tendo determinado a suspensão do feito até o julgamento da “ação de reconhecimento de união estável” (“
post mortem”
) nº 0001143-43.2020.8.08.0028.

Com efeito, a administração dos bens do Espólio de Deluiz Alves da Silva dava-se em caráter provisório pela Agravante, com supedâneo no art. 1.797, inc. I, do Código Civil, c/c art. 613, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 1.797 - Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

(...)”

“Art. 613 - Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.”

Tal contexto, inclusive, restou consignado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005774-92.2021.8.08.0000, julgado em 24.05.2022, de que fui Relator, no qual restou decidido que a administração provisória dos bens do Espólio de Deluiz Alves da Silva deveria ser realizada pela Agravante até que “
sobrevenha decisão do Juízo sucessório acerca da inventariança e da consequente administração e disposição dos bens do espólio
”, conforme disposto no já mencionado art. 613, do Código de Processo Civil.

A decisão ora recorrida, por sua vez, proferida pelo Juízo sucessório, na qual a Agravada é nomeada inventariante, não cuidou de remover a Agravante do referido “
munus”
, pois, conforme ressaltado, não havia, até aquele momento, deliberação formal quanto à inventariança, sendo que a Agravante exercia, apenas e tão somente, a administração provisória dos bens do espólio.

Com efeito, a decisão vergastada foi a primeira proferida pelo Juízo sucessório quanto à nomeação de inventariante, sendo que a administração dos bens do espólio era realizada, provisoriamente, pela Agravante, conforme já ressaltado.

Nesta fase processual, ademais, é necessário consignar haver controvérsia no bojo da “ação de reconhecimento de união estável” (“
post mortem”
) nº 0001143-43.2020.8.08.0028, ajuizada pela Agravante, quanto à união estável por si alegada, razão pela qual não vislumbro óbice, ao menos em cognição sumária, na nomeação da herdeira MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ora Agravada, descendente do “
de cujus”
, para o exercício do encargo de inventariante do espólio, tal como entendeu o Juízo
a quo
.

Se, de um lado, há controvérsia quanto à existência, ou não, da união estável alegada pela Agravante, e se, por outro lado, reconheceu-se que a Agravada é descendente do “
de cujus
”, no bojo da “ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
” nº 5000474-02.2021.8.08.0028, forçoso concluir que a nomeação da Agravada para exercer a inventariança não viola o disposto no art. 617, do Código de Processo Civil, ao tratar da ordem de nomeação de inventariante.

Impende ressaltar, ainda, que a não conclusão da “ação de reconhecimento de união estável” não impede o andamento do inventário, notadamente para a adoção de medidas atinentes à administração dos bens, apresentação de primeiras declarações, evitando-se o perecimento e a dilapidação mediante regular prestação de contas, razão pela qual a decisão vergastada não merece ser reformada neste particular.

Por fim, não prospera a alegação da Agravante de violação ao princípio do contraditório.

Inobstante o Juízo
a quo
tenha determinado, num primeiro momento, a sua intimação (da Agravante) para se manifestar quanto ao pedido de reconsideração formulado pela Agravada, verifica-se da decisão vergastada não contempla, como razão de decidir, os fatos relativos à suposta dilapidação de bens, mas apenas questões que já eram de conhecimento do Juízo e relativas ao reconhecimento da Agravada como descendente do “
de cujus”
e a existência de controvérsia no âmbito da “ação de reconhecimento de união estável” (“
post mortem”
) nº 0001143-43.2020.8.08.0028.

Ademais, conforme já asseverado, não cuidou a decisão de deliberar sobre remoção de inventariante, mas de nomear, pela primeira vez, nos autos do inventário, pessoa para o exercício do referido “
munus
”, tendo a magistrada bem fundamentado a nomeação.

Assim, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DAS SUCESSÕES - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO AUTÔNOMA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é ilegal a nomeação de descendente para o exercício da inventariança se a qualidade de companheira é controversa em ação judicial autônoma, inobstante a ordem prevista no art. 617, do Código de Processo Civil.

2. A
não conclusão da “ação de reconhecimento de união estável” não impede o andamento do inventário, notadamente para a adoção de medidas atinentes à administração dos bens,
apresentação de primeiras declarações,
evitando-se o perecimento e
a
dilapidação mediante regular prestação de contas
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante NAIRA LUCIA DE ALMEIDA e Agravada MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.